Tribunal: TJDFT
Processo: 0731084-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Privilégio.
1 – Os depoimentos dos agentes de polícia, as mensagens extraídas do aparelho celular apreendido e a apreensão de droga na residência do réu são provas suficientes do tráfico de drogas.
2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 – Se o réu foi flagrado por policiais guardando drogas em casa, e, apreendidos aparelhos celulares, descobriu-se que o réu negociava drogas, por aplicativo de mensagens, em festas raves, provado está o crime de tráfico de drogas e não o de porte de drogas para uso pessoal.
4 – Primário o réu, sem antecedentes penais e não caracterizado que se dedica a atividades criminosas – pequena quantidade de droga apreendida e poucas vendas a usuários identificadas -, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06, na fração máxima - 2/3.
5 - Apelação provida em parte.